Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747447-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SALOMAO BARRENECHEA, TALITA PIRES GUMZ BARRENECHEA AGRAVADO: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Daniel Salomão e outros contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença 0049676-88.2013. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator